Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Agravante, Amélia Miriam Alves Ferreira, afirma que a decisão desta Relatora foi descumprida injustificadamente. Relata que, embora concedido efeito suspensivo para que os Agravados se abstivessem de cobrar a fatura de cartão de crédito em nome da Agravante, até o julgamento do mérito do recurso, houve desconto de valores na sua conta corrente no mês de março. De fato, a ordem judicial não foi cumprida, mesmo tendo sido os Agravados intimados para que cumprissem a decisão (Ids. 44035311 e 44007062). A situação relatada é grave, pois a verba remuneratória tem natureza alimentar e os referidos descontos causam prejuízos à Impetrante. Assim, determino a intimação pessoal dos Agravados para que restabeleçam a remuneração da Agravante, no prazo de 48 horas, nos termos determinados na decisão Id. 43745421, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora